Tribunal: STF
Processo: RHC 51373
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
O RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS-CORPUS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DEVE SER INTERPOSTO E RAZOADO EM CINCO DIAS, COMO DISPÕE O ART. 289
DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE.
INTERPOSTO NO PRAZO, MAS RAZOADO FORA DO TEMPO, NÃO CONHECE DO APELO
O SUPREMO TRIBUNAL.